Tribunal: TJPA
Processo: 0033019-20.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033019-20.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

AGRAVADO: POSTO VYDIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0033019-20.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIZEU MENDES FIGUEIRA - PA7227-A

AGRAVADO: POSTO VYDIA LTDA – ME

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PEREIRA - PA1017900A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC/73. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA DO ADVOGADO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. REVELIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1

O STJ já sedimentou o entendimento que a doença do advogado não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto;

2

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciados os requisitos legais para a prorrogação do prazo e decretou a revelia que não merece reparo;

3

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0033019-20.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIZEU MENDES FIGUEIRA - PA7227-A

AGRAVADO: POSTO VYDIA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PEREIRA - PA1017900A

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PDV BRASIL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS
(Processo nº.
0033019-20.2011.8.14.0301
), decretou a revelia da empresa agravante.

Nas razões recursais, a empresa recorrente alega, em suma, que seu patrono fora acometido de enfermidade grave entre 10.01.2012 à 20.01.2012, o que lhe incapacitou de realizar o protocolo da contestação. Afirma que sua sede fica no Rio de Janeiro e, por isso, quando o mandato chegou em Belém, seu advogado já se encontrava doente.

Informa que o prazo para contestar se encerrava em 17.01.2012, de modo que protocolou o prazo no primeiro dia em que retornou suas atividades laborais.

Aduz que a decisão do juízo primevo, que decretou a revelia, merece ser reformada em razão de ter demonstrado justa causa para o protocolo após o 15º dia do prazo.

Em razão disto, requereu a atribuição de efeito suspensivo e no mérito recursal a reforma da decisão.

Após sucessivas declarações de suspeição dos Desembargadores Constantino Augusto Guerreiro; Diracy Nunes Alves; Maria do Ceo Maciel Coutinho, Gleide Pereira de Moura e Ricardo Ferreira Nunes, os autos foram distribuídos ao Des. José Maria Teixeira do Rosário, que deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.

A empresa agravante apresentou Agravo Regimental em Id nº. 4715825.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da empresa agravada ter sido devidamente intimada.

Após redistribuição dos autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal previstos no CPC/73, conheço do presente Recurso.

Apesar do tumulto processual, a questão a ser dirimida nesta instancia revisora é deveras simples: determinar se acertou o MM. Juízo primevo ao decretar a revelia da empresa agravante.

Adianto que a decisão primeva deve ser mantida.

Pois bem, alega o agravante que somente protocolizou a sua contestação fora do prazo previsto na norma processual por estar doente, tendo feito a apresentação da defesa em seguida ao retorno da sua atividade profissional.

Ocorre, que o argumento apresentado pelo causídico dos agravantes para realizar a defesa fora do prazo legal, não constitui justa causa hábil a ensejar o recebimento da defesa fora do prazo legal e como se tempestiva estivesse.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que somente a doença que incapacite totalmente para o labor é que permite a suspensão ou prorrogação do prazo peremptório, conforme seguintes arestos jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ART. 508, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INSUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO QUE ADUZ A ENFERMIDADE DE APENAS UM PATRONO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento deste Agravo Interno.

II - E intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo previsto no art. 508, caput, do Código de Processo Civil de 1973.
III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual o fato de um dos advogados da parte juntar aos autos atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa, devendo ser comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto
. IV - No caso dos autos, o Agravante, em que pese tenha apresentado atestado médico aduzindo que um dos seus advogados sofreu de hipertensão arterial, não comprovou a impossibilidade de os demais procuradores devidamente constituídos interporem o recurso especial, ou mesmo de haver substabelecimento dos poderes atribuídos ao patrono enfermo a outro defensor.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.236.902⁄GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2017, DJe 27⁄09⁄2017).

PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014
). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 946094 SP 2016/0174537-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

No caso dos autos, verifica-se que o patrono da empresa agravante se encontrava acometido com cólicas renais e gastrite (Cid N23 e K29), não havendo qualquer demonstração de que estava totalmente incapaz de exercer suas atividades.

No mais, apesar da procuração outorgada ao causídico vedar o substabelecimento, nota-se que o advogado não estava habilitado nos autos, de maneira que poderia, por exemplo, comunicar a empresa agravante para buscar, em tempo, outro procurador judicial.

E mais. Constata-se que o advogado começou o tratamento no dia 10.01, sendo que até o dia 17.01 poderia ter comunicado a empresa para que procurasse outro profissional, ou, em última hipótese, poderia determinar que um colega realizasse o protocole sem procuração, o que por certo seria permitido.

Assim, considerando a ausência de justo motivo para o protocolo extemporâneo da contestação e/ou comprovação da absoluta impossibilidade ou capacidade para cumprimento do prazo, correta a decisão do juízo primevo.

Acrescento, que por se tratar de prazo peremptório, a regra é a sua não prorrogação ou suspensão, sendo a exceção a existência de justa causa com prova robusta e indubitável da incapacidade de cumprir o prazo ou de substabelecer o mandato, o que não se vislumbra no caso em comento.

Por fim, lembro que pensar de forma divergente seria abrandar ou relativizar a regra que veda a suspensão ou prorrogação dos prazos peremptório, o que por certo causaria uma indesejável insegurança jurídica.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023